Tribunal: TJMT
Processo: 1069836-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069836-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA BUENO SENE - CPF: 014.317.611-09 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069836-23.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luciana Bueno Sene

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCELA CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a parte autora insiste na tese de que jamais contratou o empréstimo que motivou os descontos mensais em sua conta bancária, sustentando a inexistência de vínculo contratual e, por conseguinte, a ilicitude da cobrança. Afirma que foi surpreendida com o débito no valor de R$ 288,00 mensais e que não houve qualquer autorização para tal operação.

2. Pois bem. No caso concreto, foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário n. 295597945, emitida em 30/11/2015, sendo liberada a quantia de R$ 9.500,00, a serem pagas em 71 parcelas mensais de R$ 288,00, devidamente assinada pela recorrente. Além disso, no extrato integral da conta corrente apresentado pelo banco, consta a liberação da importância contratada, conforme trecho destacado:

3. Importante destacar que
o valor da parcela contratada coincide integralmente com o valor descontado em conta
, conforme comprovado nos extratos juntados pela própria autora, o que reforça a
relação direta entre a operação contratada e os débitos impugnados
.

4. Dessa forma, havendo contrato formal válido, devidamente assinado e o montante liberado em conta corrente, não se pode falar em cobrança indevida. Eventual arrependimento posterior não afasta a sua eficácia jurídica, tampouco desloca ao banco o ônus de provar fato negativo.

5. Ademais, ausente qualquer indício de má-fé, abuso ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira,
não se configura o alegado dano moral
.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025